Tribunal: STF
Processo: HC 172721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Câmbio, Desligo. 4. Prisão preventiva decreta em 2019 com base em condutas não contemporâneas. Suspeita de que o paciente participou de uma rede de doleiros especializada no cometimento de lavagem de capitais. Alegação do Ministério Público de que, até 2016, o paciente se envolveu com a organização criminosa. Afronta ao requisito da contemporaneidade, aludido no art. 312, §2º, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 (“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”). A prisão deve se reportar a fatos contemporâneos, documentados nos autos do processo, que evidenciem risco atual para a ordem social. 5. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas. Restrições que se mostraram suficientes para garantia da ordem pública. Ausência de notícias de que, depois da soltura, o paciente tenha praticado novas infrações penais. 6. Agravo desprovido.